Tribunal: TJSP
Processo: 1023120-77.2018.8.26.0405
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
r no 1.256/2015 – Natureza remuneratória, geral e impessoal da vantagem – Extensão aos inativos e pensionistas – Admissibilidade – Tese fixada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema no 10) – Sentença de procedência mantida – Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos"
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1023120-77.2018.8.26.0405; Relator (a): Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Moreira de Carvalho

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
"APELAÇÃO – Servidor público inativo integrante do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação – Pretensão ao recebimento da Gratificação de Gestão Educacional (GGE) – Lei Complementar no 1.256/2015 – Natureza remuneratória, geral e impessoal da vantagem – Extensão aos inativos e pensionistas – Admissibilidade – Tese fixada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema no 10) –

Ementa:
"APELAÇÃO – Servidor público inativo integrante do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação – Pretensão ao recebimento da Gratificação de Gestão Educacional (GGE) – Lei Complementar no 1.256/2015 – Natureza remuneratória, geral e impessoal da vantagem – Extensão aos inativos e pensionistas – Admissibilidade – Tese fixada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema no 10) – Sentença de procedência mantida – Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos"

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1023120-77.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada ANNA
THEREZA MICHELIN LOVERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário. V.U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1023120-77.2018.8.26.0405
2
Comarca:
Osasco
Juiz de 1a Inst.: Josué Vilela Pimentel
Apelantes:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV E OUTRO
Apelada:
ANNA THEREZA MICHELIN LOVERA
“APELAÇÃO Servidor público inativo integrante do Quadro do
Magistério da Secretaria Estadual da Educação Pretensão ao
recebimento da Gratificação de Gestão Educacional (GGE) Lei
Complementar no 1.256/2015 Natureza remuneratória, geral e
impessoal da vantagem Extensão aos inativos e pensionistas
Admissibilidade

Tese
fixada
no
IRDR
no
0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema no 10)
Sentença de
procedência mantida Reexame necessário e recurso voluntário
desprovidos”
VOTO 29442
ANNA THEREZA MICHELIN LOVERA ajuizou ação
de cobrança de gratificação de gestão educacional em face de SPPREV SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA. Alega, em síntese, ser supervisora de ensino
aposentada desde 30.08.1990, com recebimento de proventos integrais e com
direito à paridade, e, por ser inativa, não recebe a Gratificação de Gestão
Educacional, (GGE), instituída pela Lei Complementar no 1.256/2015.
Argumenta que referido aumento é de caráter geral, uma vez que abrange
todos os integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério, em exercício na Secretaria da Educação e constitui verdadeiro
aumento salarial disfarçado, razão porque faria jus ao recebimento. Objetiva a
incorporação na sua aposentadoria da GGE, sobre ela incidindo os adicionais
por tempo de serviço e 13o salário, com pagamento das parcelas vencidas
desde janeiro/2015 (da entrada em vigor da LCE no 1.256/2015), no valor de
R$ 71.560,75, corrigidos e com juros.

A sentença de fls. 99/102, cujo relatório se adota, julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1023120-77.2018.8.26.0405
3
procedente o pedidos da autora para condenar a requerida ao pagamento,
mensal, da Gratificação de Gestão Educacional instituída pela Lei
complementar no 1.256/2015 incorporando a seus proventos para todos os
fins, com reflexos no 13o salário e adicionais por tempo de serviço
(quinquênio e sexta parte), desde a sua instituição, apostilando e efetuando o
pagamento das diferenças pretéritas, devendo ser descontados eventuais
valores pagos a título da Gratificação, respeitada a prescrição quinquenal.
Sobre o valor apurado, incidirá correção monetária, devendo ser aplicado o
IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido creditados os pagamentos
com incidência da GGE e juros de mora a partir da citação, nos moldes do
artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, ressalvado o
que vier a ser definido no julgamento da Repercussão Geral do Tema no 810 e
eventuais modulações. Sucumbente, a parte requerida condenou-a ao
pagamento da verba honorária, fixada em 10% sobre o valor atualizado da
condenação.
Há reexame necessário.
Apela a SPPREV (fls. 105/113). Preliminarmente busca a
suspensão do feito com base no IRDR - 0034345-02.2017.8.26.0000, uma
vez que não houve o transito em julgado. No mérito busca a improcedência
da ação.
Houve apresentação de contrarrazões ao recurso (fls.
116/124).
Vieram os autos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1023120-77.2018.8.26.0405
4
RELATEI.
Cinge-se a controvérsia à possibilidade de servidores
públicos estaduais aposentados e pensionistas receberem a Gratificação de
Gestão Educacional (GGE), concedida aos servidores em exercício na mesma
categoria que aqueles ocupavam quando em atividade.
A questão central do feito, portanto, é saber qual a
natureza jurídica desta vantagem, e, assim, se é, ou não, aumento disfarçado
de vencimentos, pela sua feição geral e impessoal.
A referida Gratificação de Gestão Educacional (GGE) foi
instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015 aos servidores
estaduais integrantes das classes de suporte pedagógico do Magistério, em
efetivo exercício na Secretaria da Educação (art. 8o), vedada sua concessão
aos servidores afastados para o exercício de funções estritamente
administrativas (art. 8o, § 2o) e calculada mediante aplicação de percentuais
sobre a Faixa 01, Nível I da Estrutura I, da Escala de Vencimentos Classe de
Suporte Pedagógico (35% para Diretor de Escola e Supervisor de Ensino;
40% para Dirigente Regional de Ensino), incidindo, sobre ela, os adicionais
por tempo de serviço e a sexta-parte, quando houver (art. 9o, “caput” e § 1o),
observando, ainda, que o tal acréscimo será computado no cálculo do 13o
salário, das férias e do acréscimo de um terço, incidindo, sobre ele, os
descontos previdenciários e de assistência médica (art. 9o, §§ 2o e 3o).
O único requisito para o servidor ter direito à referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1023120-77.2018.8.26.0405
5
vantagem, portanto, é ser integrante das classes de suporte pedagógico do
Magistério e estar em efetivo exercício desta atividade na Secretaria da
Educação, registrando-se, ainda, que a mencionada gratificação teve molde
normativo remuneratório (e não indenizatório) e assegurou-se aos atuais
servidores que a recebem o direito de, ao se aposentar, computá-la no cálculo
dos proventos (incorporação) a razão de 1/30 por ano de percebimento (art.
13, da LCE no 1.256/2015).
Neste quadro é preciso reconhecer a sua feição geral de
concessão para todos os integrantes daquelas classes, sem caráter pessoal, e,
ainda, sem vinculação alguma à atividade específica dentre aquelas atribuídas
aos cargos.
É incorreto pensar que a instituição da gratificação está
no contexto do aumento das atribuições dos cargos de supervisão e de direção
de ensino, ante a criação da Avaliação Periódica de Desempenho Individual
(APDI), pois o exercício desta atribuição não tem vinculação legal e
específica alguma à concessão da gratificação em pauta, bem como porque
avaliar os subordinados, na hierarquia funcional, a rigor, não é atribuição
materialmente nova, pois é própria e inerente ao desempenho do cargo
hierárquico superior.
Ora se a gratificação é para todos que exercerem as
atividades de supervisão e direção de ensino, então não há especificidade,
mas feição geral em relação a todos esses.
Assim, a vantagem em questão (GGE) não é daquelas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1023120-77.2018.8.26.0405
6
se pode qualificar como pro labore faciendo, mas, em razão de seu caráter
geral e permanente, concedida a todos os servidores da categoria de
supervisão e direção de ensino, em exercício, sem distinção e singularidade,
abstração à análise de situações individuais, equivale, com efeito, a aumento
disfarçado de vencimentos, e, portanto, comporta extensão aos inativos e
pensionistas.
É, enfim, hipótese similar a outras gratificações antes
instituídas na seara educacional deste Estado, que tiveram similar
interpretação jurisprudencial, para sua extensão aos inativos e pensionistas:
“a gratificação em exame, por ter caráter genérico, deve
ser estendida aos servidores inativos. Agravo regimental a
que se nega provimento” (STF, AI 478909 AgR, rel. Min.
Joaquim Barbosa, j. 14/09/2010);
“possui caráter geral e, por isso, deve ser estendida aos
inativos, consoante o art. 40, § 8o (redação da EC 20/1998),
da Constituição Federal” (STF, RE 581571 AgR, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, j. 31/08/2010).
Ademais, esse entendimento está em consonância com o
resultado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0034345-02.2017.8.26.0000, julgado em 13.04.2018 e que fixou a seguinte
tese:
"A Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei
Complementar Estadual n. 1.256/2015, por sua natureza
remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das
classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da
Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos
servidores inativos, que tiverem direito à paridade".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1023120-77.2018.8.26.0405
7
Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
“ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO.
Gratificação de Gestão Educacional GGE (LC 1.256/15).
Vantagem de caráter geral que deve ser estendida aos aposentados
(art.
40,
§
8o, da CF). Tese fixada no IRDR no
0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema no 10). Precedentes desta
Corte. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Incidirão
nos termos de decisão definitiva pelos Tribunais Superiores no
julgamento dos temas 810 (STF) e 905 (STJ). Sentença de
procedência mantida. Honorários recursais ora fixados. Recursos
oficial e voluntário não providos.”(9a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Rebouças de Carvalho, Apelação no 1056454-
91.2018.8.26.0053, julg. 07.05.2019)
No que se refere ao pedido de suspensão do feito até o
julgamento dos embargos de declaração não merecem prosperar tendo em
vista que não houve atribuição do referido efeito nestes embargos.
Por fim, ante a interposição do presente recurso, condeno
a apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §§ 1o
e 11, do Código de Processo Civil. Para tanto, majoro os honorários
arbitrados em primeiro grau para 15% sobre o valor da condenação, que
deverá ser verificado no momento da liquidação do julgado.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
REEXAME NECESSÁRIO E AO RECURSO VOLUNTÁRIO, nos
termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
ed